Tribunal: TJSP
Processo: 2240550-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança – Impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição - Insurgência – Matéria invocada que diz respeito a invalidade ou nulidade de citação – Carta de citação (AR) recebida em endereço diverso do atual - Validade do ato - Ausência de argumentos robustos capazes de convencimento do juízo – Hipótese que recomenda o prosseguimento do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Cobrança – Impugnação ao cumprimento de sentença – Rejeição - Insurgência – Matéria invocada que diz respeito a invalidade ou nulidade de citação – Carta de citação (AR) recebida em endereço diverso do atual - Validade do ato - Ausência de argumentos robustos capazes de convencimento do juízo – Hipótese que recomenda o prosseguimento do feito - Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996849
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240550-24.2020.8.26.0000, da Comarca de Diadema, em que é agravante LPJM
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA, é agravada LORENLAY
RIBEIRO AMARAL (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240550-24.2020.8.26.0000 -Voto no 23802
2
Agravo de Instrumento no 2240550-24.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: LPJM Prestação de Serviço e Consultoria Ltda
Agravada: Lorenlay Ribeiro Amaral
Juiz(a): Erika Diniz
Voto 23.802
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA Cobrança Impugnação ao cumprimento de
sentença Rejeição - Insurgência Matéria invocada que
diz respeito a invalidade ou nulidade de citação Carta de
citação (AR) recebida em endereço diverso do atual -
Validade do ato - Ausência de argumentos robustos capazes
de convencimento do juízo
Hipótese que recomenda o
prosseguimento do feito - Decisão mantida
Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
LPJM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E CONSULTORIA LTDA contra a r.
decisão na ação em fase de cumprimento de sentença que lhe move LORENLAY
RIBEIRO AMARAL, pela qual o MM. juízo a quo houve por bem rejeitar a
impugnação ao cumprimento de sentença ofertada.
Aduz o agravante, em síntese, que a decisão
combatida não pode prevalecer, pois não proferida com acerto e se mantida, viola
seus direitos.
Sustenta que a revelia na ação de conhecimento não
se deu por desídia ou negligência do agravante, mas sim por um equívoco. Alega
que foi citada em endereço diverso da sede da empresa e do qual já não se
encontra sediada desde agosto de 2018.
Aduz que não há qualquer elemento nos autos que
comprove sua efetiva citação, que é ato indispensável ao desenvolvimento válido
do processo.
Esclarece que a citação postal na pessoa de terceiro
não atingiu sua finalidade acarretando nulidade insanável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240550-24.2020.8.26.0000 -Voto no 23802
3
Requer a concessão de efeito suspensivo e o
provimento recursal a fim de que seja declarada nula a citação, bem como todos
os atos posteriores, em razão de ter se dado em endereço diverso da sede da
empresa ré.
Recurso processado com as formalidades legais e
sem suspensividade.
A parte adversa foi intimada para apresentação de
contraminuta.
Resposta ofertada a fls. 21/30.
É o relatório.
Trata-se de ação em fase de cumprimento de
sentença para cobrança de indenização no montante de R$ 8.456,00.
Observa-se que a ré foi revel na fase de
conhecimento.
Iniciada a fase de cumprimento de sentença foi
decorrido o prazo legal sem cumprimento espontâneo da obrigação.
Na sequência, efetivadas buscas de bens em nome
do devedor, todas infrutíferas.
Compareceu a executada nos autos apresentando
embargos à execução (fls. 97/106). Ante o princípio da fungibilidade a petição
foi recebido como impugnação ao cumprimento de sentença, advindo a decisão
ora recorrida.
Essa a razão do inconformismo.
O reclamo recursal não comporta acolhimento.
Na hipótese, não se vislumbra robustez nos
argumentos trazidos pela agravante que autorize sua pretensão.
A exequente busca a satisfação de seu crédito em
razão da ausência de pagamento voluntário da dívida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240550-24.2020.8.26.0000 -Voto no 23802
4
Alega o agravante que não foi regularmente citado
da ação e entende ser inexistente ou nula a citação ocorrida nos autos, pois a
carta AR foi remetida a endereço diverso.
Constata-se que a carta AR expedida na ação de
conhecimento aponta a executada como destinatária e foi recebida sem
qualquer resistência no endereço indicado e declarado como seu domicílio.
Trata-se referido endereço de condomínio de apartamentos, onde
evidentemente, há uma portaria com responsáveis pelo recebimento das
correspondências entregues.
A questão levantada a respeito de nulidade da
citação não prevalece.
A carta de citação fora encaminhada para o
endereço da executada e foi recebida por terceira pessoa, presumindo-se
porque encarregada desse serviço no condomínio, e, portanto, pela entrega ao
seu destinatário.
O
novo
Código
autoriza
a
entrega
da
correspondência ao funcionário da portaria, não sendo exigida a entrega
pessoal ou assinatura do próprio citando.
O artigo 248, § 4o, do novo Código de Processo Civil
dispõe:
“Art. 248. Deferida a citação pelo correio, o escrivão ou
o chefe de secretaria remeterá ao citando cópias da petição inicial e do despacho do
juiz e comunicará o prazo para resposta, o endereço do juízo e o respectivo cartório.
(...)
§ 4o. Nos condomínios edilícios ou nos loteamentos com
controle de acesso, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria
responsável pelo recebimento de correspondência, que, entretanto, poderá recusar o
recebimento, se declarar, por escrito, sob as penas da lei, que o destinatário da
correspondência está ausente”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240550-24.2020.8.26.0000 -Voto no 23802
5
Desta forma, considera-se válida a citação quando
realizada pelo correio e recebida, sem oposição, por aquele que está incumbido
de receber correspondência no local de destino, desde que corretamente
endereçada.
A agravante compareceu espontaneamente nos
autos, o que pressupõe que tivesse conhecimento da ação em andamento, não
havendo, portanto, argumento forte o suficiente para infirmar a validade da
citação.
Não há convencimento nas alegações quanto ao
reconhecimento de invalidade dos atos processuais com declaração de nulidade
dos atos praticados.
Assim, reputa-se a validade da citação efetivada,
afastada qualquer nulidade ou violação de princípios mantendo-se
integralmente a decisão nos termos em que proferida.
Deste modo, com razão o entendimento exarado
pelo juízo monocrático sendo conveniente o devido prosseguimento do feito.
Consequentemente, de rigor a manutenção da
decisão recorrida.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.

CLAUDIO HAMILTON
Relator